Tribunal: TRF3
Processo: 5000488-27.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
754/1327)

5000488-27.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000488-27.2017.4.03.6183

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IVO LEONCIO DE BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. EFICÁCIA DO EPI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo decisão que reconhecera períodos de atividade especial e concedera aposentadoria especial à parte autora. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 por exposição a agente químico, diante da informação constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, em alegada contrariedade às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 por exposição a agente químico, à luz das teses firmadas no Tema 555/STF e no Tema 1.090/STJ, quando o PPP indica o fornecimento e a utilização de EPI eficaz.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nas decisões judiciais, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes somente se admitem, excepcionalmente, quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

4. Não há omissão no acórdão embargado. O julgado dedicou seção específica ao tema do uso de EPIs, na qual analisou de forma minuciosa as teses firmadas pelo STF no Tema 555 e pelo STJ no Tema 1.090, assentando que ambos os precedentes atuam de forma complementar e que, quando subsiste dúvida razoável quanto à real eficácia do equipamento de proteção, a conclusão deve ser pelo reconhecimento da especialidade.

5. O embargante busca, na realidade, a reapreciação de tese jurídica já analisada e rejeitada no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000488-27.2017.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: IVO LEONCIO DE BRITO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, mantendo a decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação do INSS para reconhecer os períodos de 01/11/1997 a 28/02/2003 e 19/11/2003 a 19/03/2014 como especiais em favor da parte autora, com a consequente concessão de aposentadoria especial.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 por exposição a agente químico diante da informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, em contrariedade às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090. (id. 359010060)

Com contrarrazões, vieram os autos para julgamento. (id. 360622885)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida.

Com efeito, o julgado dedicou seção específica ao tema ("DO USO DE EPIS - TEMA 1.090 DO STJ"), na qual analisou minuciosamente as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, assentando que ambos os precedentes atuam de forma complementar e que, subsistindo dúvida razoável quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser pelo reconhecimento da especialidade, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Em conclusão, o entendimento da Corte, em sintonia com o Tema 555/STF, é de que a presunção de eficácia do EPI é afastada quando subsiste dúvida razoável sobre a real capacidade protetiva do equipamento, devendo a conclusão ser no sentido de sua inaptidão e, consequentemente, pelo reconhecimento da especialidade." (id. 347018862)

Ademais, quanto ao período de 01/11/1997 a 28/02/2003, o acórdão examinou especificamente o laudo pericial produzido na ação trabalhista, consignando que os EPIs indicados no PPP não foram reconhecidos como suficientes para neutralizar a exposição aos agentes nocivos, o que viabilizou o reconhecimento das condições especiais do período.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. EFICÁCIA DO EPI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo decisão que reconhecera períodos de atividade especial e concedera aposentadoria especial à parte autora. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 por exposição a agente químico, diante da informação constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, em alegada contrariedade às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 por exposição a agente químico, à luz das teses firmadas no Tema 555/STF e no Tema 1.090/STJ, quando o PPP indica o fornecimento e a utilização de EPI eficaz.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material nas decisões judiciais, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes somente se admitem, excepcionalmente, quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

4. Não há omissão no acórdão embargado. O julgado dedicou seção específica ao tema do uso de EPIs, na qual analisou de forma minuciosa as teses firmadas pelo STF no Tema 555 e pelo STJ no Tema 1.090, assentando que ambos os precedentes atuam de forma complementar e que, quando subsiste dúvida razoável quanto à real eficácia do equipamento de proteção, a conclusão deve ser pelo reconhecimento da especialidade.

5. O embargante busca, na realidade, a reapreciação de tese jurídica já analisada e rejeitada no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão